Tribunal: TJBA
Processo: 0029422-56.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0029422-56.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE INTEGRAL DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Advogado(s): BIANCA MATOS SILVA APELADO: Paulo Roberto Araujo da Silva Junior - CPF:019.132.115-47 Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO NO JULGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. QUESTÃO RELATIVA À RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA CITAÇÃO DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO QUE, DE FORMA FUNDAMENTADA, CONCLUIU PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER MEIOS EFICAZES PARA A CITAÇÃO AO LONGO DE MAIS DE QUINZE ANOS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, O QUE É INADMISSÍVEL NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pela Sociedade Integral de Ensino Sociedade Simples Ltda. contra acórdão desta Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença proferida pela 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, a qual extinguiu ação monitória com resolução de mérito em razão da prescrição intercorrente. A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e erro de fato, ao não analisar adequadamente a alegada morosidade do Poder Judiciário no processamento de pedido de citação formulado em 2015, o qual teria sido apreciado apenas em 2019. Defende que a demora judicial teria sido a causa da frustração da diligência citatória, inexistindo inércia de sua parte, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e dar provimento à apelação, além do prequestionamento da matéria para fins de recursos aos tribunais superiores. Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que não se formou a relação processual, ante a ausência de citação da parte demandada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao analisar a alegada morosidade judicial na apreciação do pedido de citação, bem como se tal circunstância afastaria a configuração da prescrição intercorrente reconhecida no processo de origem. III. Razões de decidir Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. No caso concreto, verifica-se que a alegação de morosidade do Poder Judiciário foi expressamente analisada no acórdão embargado, tendo o colegiado concluído que a paralisação do processo por longo período — superior a quinze anos sem citação válida — decorreu da inércia da parte autora em adotar providências eficazes para a localização do réu. O acórdão destacou que as diligências realizadas pela parte autora se revelaram infrutíferas e insuficientes para interromper o curso do prazo prescricional, inclusive em razão do fornecimento de CPF inválido para consulta em sistema eletrônico de pesquisa patrimonial, circunstância que frustrou tentativas de localização de ativos ou endereços do devedor. A referência, no acórdão embargado, de que a alegação de demora judicial “não corresponde à verdade” deve ser interpretada no contexto da fundamentação, tendo o colegiado considerado como marco relevante a petição apresentada em 2018, que resultou na expedição de carta precatória após o recolhimento das custas. Assim, verifica-se que não há omissão ou erro de fato, mas apenas inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência consolidada admite sua configuração quando o tribunal emite juízo de valor sobre a controvérsia jurídica, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mesmo que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.” “2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de morosidade judicial e conclui, de forma fundamentada, pela inércia da parte autora na promoção de diligências eficazes para a citação.” “3. O prequestionamento da matéria jurídica considera-se satisfeito quando o tribunal emite juízo de valor sobre a controvérsia, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no processo de Apelação Cível nº 0029422-56.2010.8.05.0001, em que figuram como embargante Sociedade Integral de Ensino Sociedade Simples Ltda. e como embargado Paulo Roberto Araujo da Silva Junior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04